Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-36.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – Autora notificou a Requerida para a desocupação do imóvel – Requerida não desocupou o imóvel – Não comprovado o pagamento de "luvas" pela Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato de locação, e determinar o despejo no prazo de 15 dias – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO